Tribunal: TJDFT
Processo: 0022785-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em razão da inércia da credora em dar prosseguimento à marcha processual.

2. A extinção da relação jurídica processual por abandono requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte interessada, assim como de seu patrono, por intermédio do diário de Justiça.

3. Ausente a intimação pessoal da credora, a sentença que extinguiu a relação jurídica processual por abandono deve ser desconstituída.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.